Tribunal: TJES
Processo: 5000549-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTOFER DA SILVA VENANCIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM 2022, sob o fundamento de que o apenado já estava vinculado a atividades escolares no interior da unidade prisional. A defesa pleiteia a concessão da remição, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a aprovação parcial no ENEM pode gerar remição da pena, ainda que o reeducando já esteja matriculado em atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 126, da Lei de Execuções Penais, prevê a possibilidade de remição da pena pelo estudo, sem restringir a sua concessão a situações específicas, sendo cabível a interpretação extensiva para abranger hipóteses que incentivem a ressocialização do apenado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENEM e ENCCEJA) pode gerar remição da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, mediante interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126, da LEP. A Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, reforça essa possibilidade, ao prever que a remição pela aprovação em exames educacionais deve ser reconhecida como forma de valorização dos esforços do apenado para sua reinserção social. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm consolidado o entendimento de que a remição deve ser concedida nos casos em que o apenado obtém êxito no ENEM, mesmo que já esteja matriculado em ensino regular na unidade prisional. Diante da jurisprudência consolidada, deve ser reconhecido o direito do agravante à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; Recomendação nº 44/2013 do CNJ; Resolução nº 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 185.243, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 13/03/2024; TJES, AgEx nº 5004142-26.2024.8.08.0000, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 14/06/2024; TJES, AgEx nº 5001354-39.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 28/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000549-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTOFER DA SILVA VENANCIO

Advogado(s) do reclamante: TANDARA AMARAL CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal, interposto por
Cristofer da Silva Venâncio
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Linhares
– Execução Penal (mov.
174
.1), que indeferiu o pedido de remição de pena referente à aprovação parcial no ENEM no ano de 202
2
, sob o fundamento de que o apenado esteve vinculado a atividades escolares no interior da unidade.

Em
razões recursais
(mov.
179
.1), a defesa requer seja considerada a remição em razão da aprovação parcial no ENEM, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Depreende-se que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise da possibilidade de concessão da remição ao agravante pelo estudo, por sua aprovação parcial no ENEM, sendo que já lhe havia sido concedida a remição pelo estudo regular dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 – A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013 com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nºs 44/2013 e 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto,
a aprovação para fins obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal
.

Desse modo, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3.
A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. 4.
In casu
, diante da possibilidade de interpretação extensiva
in bonam partem
, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). (STJ; AgRg-RHC 185.243; Proc. 2023/0280996-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 13/03/2024).

A propósito, colaciono julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM – REEDUCANDO BENEFICIADO PELA REMIÇÃO DECORRENTE DE ESTUDO EM ENSINO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Esta Câmara possui entendimento de que a homologação de remição pelo estudo oficial (realizado no interior da unidade prisional), não pode servir de fundamento para afastar a homologação da remição pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM
. 2. Deve-se conferir interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para
possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços e demonstra interesse em participar do ENEM, obtendo aprovação, ainda que parcial, não devendo a remição limitar-se apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional
. Recurso Provido. (TJES – Agravo de Execução Penal nº 5004142-26.2024.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Des. Relator Pedro Valls Feu Rosa – Julg Em 14/Jun/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – APROVAÇÃO NO EXAME ANTERIOR À MATRICULA DO AGRAVANTE NO ENSINO REGULAR OFERTADO PELO SISTEMA PRISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O fato do agravante estar matriculado, atualmente, em ciclo de estudos regulares, realizados no interior do estabelecimento prisional, não impede a concessão da remição em decorrência da aprovação parcial no ENCCEJA em anos anteriores
. 2) Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino ofertadas pela unidade prisional. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Execução nº 5014880-10.2023.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Ralatora Desembargadora Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo - Julg Em 26/Feb/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP. 3.
A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Portanto, filio-me ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para deferir ao agravante o pedido de concessão da remição pelo estudo, em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, para conceder a
Cristofer da Silva Venâncio
a remição pelo estudo, em razão da aprovação parcial no ENEM 202
2
.

Prevalecendo o entendimento do presente voto,
oficie-se à magistrad
a
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 14 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)